Tribunal: TCU
Processo: 020.078/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jorge Antonio Chamon Junior,Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 186/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de pedido de reexame interpostos pelo Sr. Jorge Antônio Chamon Júnior e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) contra o Acórdão 2463/2024-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, que, em resumo, julgou parcialmente procedente a denúncia; Considerando que o recurso do Sr. Jorge Antônio foi interposto em 8/3/2025 (peça 502), 55 dias após a notificação da decisão (peça 468), em 12/12/2024; Considerando que, com relação ao pedido de reexame interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, a jurisprudência deste Tribunal é clara no sentido de que o ingresso de terceiro como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo (Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário); Considerando que a recorrente não foi formalmente admitida como parte nos autos, de modo que não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a recorrente não demonstrou, na sua peça recursal, razão legítima para intervir no processo, nos termos dos arts. 146 e 282 do Regimento, sobretudo no presente momento processual, em que o levantamento já foi realizado; Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por restar caracterizada a falta de legitimidade e interesse para recorrer; Considerando que os pareceres da unidade técnica propõem o não conhecimento do recurso ora sob exame (peça 497e 525); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 144, 146, 277, 282 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Jorge Antônio Chamon Júnior, por estar intempestivo e não apresentar fatos novos. b) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), em decorrência da ausência de legitimidade recursal; b) informar a recorrente acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 020.078/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 001.496/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carine de Cassia Souza de Assis Ribeiro Rodrigues (XXX.827.871-XX); Eduardo Hage Carmo (XXX.925.605-XX); Francisco Araujo Filho (XXX.089.403-XX); Iohan Andrade Struck (XXX.571.301-XX); Janaina Oliveira de Alcantara (XXX.093.551-XX); Jorge Antonio Chamon Junior (XXX.666.656-XX); Lauanda Amorim Pinto (XXX.472.191-XX); Paulo Ricardo dos Ramos Cardoso (XXX.907.015-XX); Wanessa Sotter de Freitas Goncalves (XXX.268.621-XX). 1.3. Recorrentes: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (26.989.715/0002-93); Jorge Antonio Chamon Junior (XXX.666.656-XX). 1.4. Interessados: Biomega Medicina Diagnostica Ltda (28.966.389/0001-43); Secretaria de Saúde do Distrito Federal (00.394.700/0001-08). 1.5. Órgão/Entidade: Governo do Distrito Federal. 1.6. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.8. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.9. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.10. Representação legal: Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza, representando Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Leonardo Farias das Chagas (24885/OAB-DF), representando Lauanda Amorim Pinto; Jose Expedito Braga Lima Junior (62.744/OAB-DF), Aylton Goncalves Junior (64.041/OAB-DF) e outros, representando Biomega Medicina Diagnostica Ltda; Jorge Hage Sobrinho (47.376/OAB-DF), Adrise Lage de Mendonca (46801/OAB-DF) e outros, representando Eduardo Hage Carmo. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.